Tribunal: TJDFT
Processo: 0772507-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO A MORADIA. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. ACOLHIMENTO. RECUSA DE VAGAS OFERTADAS PELO ESTADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66643369). Tendo em vista os documentos apresentados pelas recorrentes e as circunstâncias do caso, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, as requerentes alegam que, apesar de serem moradoras de rua e terem buscado amparo do recorrido para acesso a uma vaga em unidade de acolhimento, enfrentam a vulneração de seus direitos fundamentais, uma vez que o ente federado não demonstrou a impossibilidade de disponibilização de vaga que atenda suas necessidades. Argumentam que a jurisprudência do STF e do STJ apoia seu pedido, destacando que a cláusula da reserva do possível não se sobrepõe aos direitos fundamentais, especialmente quando não justificada pela administração pública. Ademais, ressaltam que o direito à moradia, como direito social garantido constitucionalmente, deve ser assegurado sem contraprestações, visando combater a pobreza e promover a integração social, o que não ocorreu no presente caso devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), que impactou o acesso aos serviços necessários e a obtenção de vaga em unidade de acolhimento adequada. Por fim, enfatizam que as unidades disponíveis são restritas a famílias com filhos, e não oferecem acomodação individual para mulheres adultas, violando o direito à moradia garantido pelo art. 6o da Constituição. Diante disso, pede-se a reforma da sentença para determinar ao ente federado inclua as requerentes em o acolhimento institucional adequado para as autoras, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a última solicitação de vagas das usuárias ocorreu em 12/01/2024, quando a equipe do Instituto Inclusão Casa de Passagem da QNO disponibilizou apartamento para acolhimento, porém, as usuárias não aceitaram ficar na unidade devido à disposição de quartos coletivos, em desacordo com o desejo por quartos individuais. Salienta que, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias opera em unidades que podem abrigar até 50 pessoas, com até quatro pessoas por quarto, não prevendo quartos individuais. Adicionalmente, informa que as casas de passagem para famílias são destinadas a famílias com três ou mais membros e que há vagas disponíveis para as autoras na unidade QNO, que oferece condições adequadas de acolhimento em quartos coletivos. Enfatiza que não é possível alterar a configuração de acolhimento sem violar o princípio da separação das funções estatais e interferir na discricionariedade administrativa. Por fim, argumenta que as instituições privadas conveniadas com o Poder Público têm amparo legal para cobrar até 70% de benefícios previdenciários ou assistenciais de pessoas idosas acolhidas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a recusa das autoras às vagas ofertadas, por não atenderem plenamente suas expectativas, configura descumprimento do dever estatal de assegurar o direito fundamental à moradia digna.
III. Razões de decidir
6. O direito à moradia está previsto no art. 6o da Constituição Federal como direito social fundamental, sendo obrigação do Estado implementar políticas públicas que assegurem seu efetivo exercício.
7. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976, determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes.
8. O tema relativo à população em situação de rua é delicado e os esforços da Corte Suprema em busca do reconhecimento e preservação dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição visam a implementação de medidas concretas, no âmbito de competência de cada ente federado, por meio de políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais.
9. No caso, consta do documento juntado aos autos sob ID. 66643365, página 7, que a Administração Pública disponibilizou acomodações em unidade de acolhimento compatíveis com os padrões estabelecidos pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A oferta respeita as diretrizes para o Serviço de Acolhimento Institucional, que admite até quatro pessoas por dormitório, conforme disposto na Resolução no 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). No entanto, as recorrentes recusaram o atendimento em razão da inexistência de quartos individuais.
10. A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais define que o serviço deve priorizar a garantia das seguranças de acolhida, convivência familiar e comunitária, bem como a autonomia dos usuários, aspectos que foram atendidos no acolhimento disponibilizado.
11. A recusa das recorrentes em ocupar as vagas ofertadas evidencia que a impossibilidade de acesso ao acolhimento adequado não decorreu de falha estatal, mas de sua decisão de não aceitar as condições disponíveis, que atendem ao padrão mínimo de dignidade.
12. A alegação de que as vagas ofertadas seriam inadequadas (ID 66640040), por supostas deficiências relacionadas à segurança ou salubridade, carece de suporte probatório idôneo.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A recusa de vaga em acolhimento institucional ofertada nos moldes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, por não atender a preferências individuais, não configura descumprimento do dever estatal de garantir o direito fundamental à moradia".
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 6o; Resolução no 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).